Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.LC 102/2001, ART.75. DECISÃO MANTIDA.
1. À hipótese de prestação de importe previdenciário não reclamada na época própria incide o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação específica (artigo 75 da LC 109/2001), destacando-se que tal dispositivo engloba, inclusive, a pretensão de diferenças de valores beneficiários pagos a menor.
2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas além do quinquênio prescricional, ainda que a lesão ao direito tenha se derivado de um único ato, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.